Tribunal: TJES
Processo: 5021561-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021561-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO DE ASSIS FERNANDES e outros
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5021561-17.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
S
:
SANDRO DE ASSIS FERNANDES e JACKELINE DA SILVA SA FORTES FERNANDES.

INTERESSADOS:
WEBJET PARTICIPACOES S.A. e AMERICAN AIRLINES INC.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição de R$7.894,97 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, a título de indenização por danos morais. A demanda tem origem em falha na prestação de serviço consistente no cancelamento injustificado e no impedimento de embarque no trecho de retorno (Boston-Guarulhos), cujas passagens foram adquiridas por meio da recorrente (Smiles) e operadas pela corré (American Airlines).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a recorrente (intermediadora e administradora do programa de fidelidade) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo evento; (ii) saber se o fato caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados; e (iii) saber se comporta conhecimento o pedido de majoração dos danos materiais formulado em contrarrazões.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. A jurisprudência pátria e o ordenamento jurídico de proteção ao consumidor adotam a teoria da aparência e o princípio da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Ao atuar como intermediadora, emissora do bilhete e administradora do programa de fidelidade, a recorrente aufere lucro e integra a operação comercial, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No mérito, observa-se que a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada. A recorrente e a companhia parceira não lograram comprovar excludentes de responsabilidade civil (como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo). O desencontro de informações e o impedimento de embarque da consumidora no voo internacional, sem qualquer assistência material eficaz, configuram defeito na prestação, atraindo a responsabilidade objetiva estatuída no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tese de fato de terceiro (operadora do voo) constitui nítido fortuito interno, inábil a afastar o dever de reparar.

5. Em relação aos danos materiais, o acervo probatório atesta que a falha operacional das empresas constrangeu os consumidores a adquirir novos bilhetes aéreos, assumindo custos imprevistos em caráter de urgência. O nexo de causalidade é direto e imediato. Por outro lado, o pedido de majoração dos danos materiais (inclusão do trecho doméstico) formulado pelos recorridos em suas contrarrazões não comporta conhecimento, uma vez que as contrarrazões não consubstanciam a via processual adequada para deduzir pleito de reforma da sentença, exigindo-se, para tanto, a interposição de recurso inominado próprio no prazo legal.

6. No que pertine aos danos morais, a experiência narrada excede o limite do mero aborrecimento suportável no cotidiano. O descaso com os passageiros em solo estrangeiro, o impedimento de retornar ao seu país de origem na data aprazada e a ausência de amparo efetivo por parte das fornecedoras geram inegável estado de angústia, aflição e abalo à tranquilidade, ferindo direitos da personalidade. Constatada a violação, o valor arbitrado pelo Juízo de piso — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor — mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e encontrando-se dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, não merecendo minoração.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)